Tribunal: TJSP
Processo: 2153071-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2153071-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGRE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., é agravado MARCELO BIASIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153071-90.2020.8.26.0000 - Voto no 6108 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153071-90.2020.8.26.0000
Agravante: Agre Empreendimentos Imobiliários S.a.
Agravado: Marcelo Biasioli
Interessado: Borges de Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 6108.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
determinou o prosseguimento do feito sob o fundamento de que a
recuperação judicial da devedora não afeta o título, pois
constituído
após
o
pedido
de
recuperação
judicial.
Intempestividade. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada
contra decisão interlocutória, -- proferida em cumprimento de sentença, -- que determinou
o prosseguimento do feito sob o fundamento de que a recuperação judicial da devedora não
afeta o título, pois constituído após o pedido de recuperação judicial. Pleiteia a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada
É o relatório
Inicialmente, salienta-se que todas as folhas indicadas na
fundamentação desta decisão se referem aos autos da ação originária.
O recurso é intempestivo e, por isso, não pode ser conhecido.
A r. decisão que determinou o prosseguimento do
cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a recuperação judicial da devedora não
afeta o título, pois constituído após o pedido de recuperação judicial, foi proferida em
13/12/2019 (fl. 72), no entanto, não foi publicada, como indicou a agravante a fls. 84/86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153071-90.2020.8.26.0000 - Voto no 6108 - F
3
Em razão disso, determinou-se nova publicação dela (fl. 87);
esse despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 10/06/2020 (fl. 94) e,
a partir de então, houve a reabertura do prazo para manifestação ou recurso contra aquela
decisão agravada, -- que já era de ciência da agravante, conforme se verifica de sua petição
de fls. 84/86, -- tanto que houve a interposição deste agravo de instrumento.
Ocorre que o despacho mencionado foi disponibilizado no
Diário da Justiça Eletrônico em 10/06/2020 (fl. 94), considera-se publicado em 11/06/2020
e, portanto, o termo final de 15 dias para a interposição do recurso deu-se em 02/07/2020,
mas o protocolo, apenas em 03/07/2020.
Por fim, em razão do não conhecimento do recurso,
desnecessário aguardar o decurso do prazo para eventual oposição ao julgamento virtual.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator